Tribunal: STF
Processo: ARE 1325819
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo em razão dos seguintes fundamentos: (i) aplicação dos temas 339 e 182 da repercussão geral; (ii) acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte; e (iii) incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 35).
    Alega-se omissão quanto à suposta violação ao art. 227, § 6º, da Constituição Federal, porquanto a questão seria estritamente jurídica, prescindindo, portanto, da reanálise de fatos e provas. 
    É o relatório. Decido.
    1. Sem razão o embargante. 
    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 
    Ao contrário do que alega a parte embargante, não há omissão na decisão embargada.
    A decisão está devidamente fundamentada, ainda que suas razões sejam contrárias ao interesse da embargante. 
    Conforme consignei, “no que tange às alegações formuladas em relação à desvaloração da única testemunha ocular do delito, bem como no que se refere à ausência de análise do parecer técnico levado aos autos pela defesa, verifica-se que melhor sorte não assiste ao recorrente, porquanto a análise das referidas teses demandam o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a Súmula 279 do STF.” 
    Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição na decisão embargado, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017.
    2. Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, §1º, do RISTF.
    Intimem-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente